Tribunal: TJSP
Processo: 0046147-55.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
R QUE EXCLUÍA GRANDE PARCELA DE TRABALHADORES DO PAGAMENTO EM QUESTÃO. DESCABIMENTO.
Não se afigura possível o uso da ação mandamental para controle preventivo de constitucionalidade material de projeto de lei. Precedentes.
Aprovação, ademais, do Projeto de Lei Complementar pelo legislativo, convolando-se na Lei Complementar no 1363, de 13/12/2021. Perda do objeto da ação.
Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, c.c. artigo 6o, § 5o, da Lei no 12016/2009. Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0046147-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO FUNDEB. CONCESSÃO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE EXCLUÍA GRANDE PARCELA DE TRABALHADORES DO PAGAMENTO EM QUESTÃO. DESCABIMENTO.
Não se afigura possível o uso da ação mandamental para controle preventivo de constitucionalidade material de projeto de lei.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO FUNDEB. CONCESSÃO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE EXCLUÍA GRANDE PARCELA DE TRABALHADORES DO PAGAMENTO EM QUESTÃO. DESCABIMENTO.
Não se afigura possível o uso da ação mandamental para controle preventivo de constitucionalidade material de projeto de lei. Precedentes.
Aprovação, ademais, do Projeto de Lei Complementar pelo legislativo, convolando-se na Lei Complementar no 1363, de 13/12/2021. Perda do objeto da ação.
Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, c.c. artigo 6o, § 5o, da Lei no 12016/2009. Segurança denegada.